Tribunal: TJPA
Processo: 0800076-63.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800076-63.2019.8.14.0097

APELANTE: DANIEL MONTEIRO DA SILVA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., DANIEL MONTEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. FALSIDADE DA ASSINATURA COMPROVADA EM PROCESSO CONEXO COM AS MESMAS PARTES E CONTRATO DIVERSO. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA PROVA PERICIAL. TEMA 1061 STJ. SeNTENÇA ANULADA de ofício, À UNANIMIDADE.

1.

A perícia científica se mostra imprescindível no presente caso. em processo conexo (n.º 0800077-48.2019.8.14.0097) envolvendo as mesmas partes, porém contrato diverso, houve a realização de perícia grafotécnica, na qual ficou demonstrada a falsidade da assinatura lançada pelo autor no negócio jurídico.

2.

Necessidade de produção de prova pelo Banco Apelado, ao qual cabe o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada pela Apelante, nos termos do TEMA 1061, afetado no STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos. Cerceamento ao direito de ampla defesa do réu caracterizado.

3. Sentença anulada de ofício, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em anular a sentença recorrida, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratando-se de feitos conexos, julgarei em conjunto os seguintes apelos:

- 0800076-63.2019.814.0097;

-0800084-70.2019.814.0097;

- 0800075-78.2019.814.0097; e

- 0800072-26.2019.814.0097.

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A
e
DANIEL MONTEIRO DA SILVA
,
em face de sentença proferida pelo juízo de Benevides, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº
0800076-63.2019.8.14.0097
).

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“Dessa feita, deixo registrado que eventual oposição de embargos declaratórios com propósito exclusivo de rediscutir os pontos e as questões aqui já tratadas será considerada manifestamente protelatória, na forma do artigo 1.026, § 2º, do NCPC.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de:

a) declarar a inexistência da relação jurídica entre o autor e a parte ré no tocante ao contrato objetos do litígio n. 553349817, que originaram os descontos ilegais no benefício social da parte autora, determinando que a demandada providencie o imediato CANCELAMENTO do contrato COM A IMEDIATA SUSPENSÃO/CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS.

b) declarar inexigível todo e qualquer valor atinente ao contrato em litígio;

c) condenar a ré a restituir o valor de R$ 1.482,80 (mil quatrocentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos) - já descontados do benefício do autor referente aos contratos em questão, corrigidos com juros legais da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do primeiro desconto em outubro de 2015 (evento danoso – ID n. 9431655-p1).

d) condenar a ré a pagar a parte autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) devidamente atualizada a partir desta data, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

Condeno a parte ré nas custas processuais – na metade - e em honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Condeno o autor nas custas - na metade - e mais 10% a título de honorários, ficando ambas as cobranças suspensas, pela GJ deferida.”

A parte Autora interpôs apelo, buscando a majoração da indenização pelos danos morais sofridos.

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente da demanda e, alternativamente, a minoração da condenação em caso de manutenção do julgado.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário presencial.

Belém, 13 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou desacerto da sentença que declarou inexistente a relação jurídica contratual firmada entre as partes e condenou o banco requerido a restituir o valor do suposto empréstimo, bem como pagar indenização por danos morais ao autor.

Compulsando os autos, entendo que é caso de anulação da sentença em razão do cerceamento de defesa do réu, pois vejo que, em audiência ficou convencionado entre as partes e deferido pelo juízo, a realização da prova pericial (ID 11417187).

Ato contínuo, o juízo revogou a decisão anterior que determinava a realização de perícia. Todavia, penso que a perícia científica se mostra imprescindível no presente caso. Digo isso porque em processo conexo (n.º
0800077-48.2019.8.14.0097) envolvendo as mesmas partes, porém contrato diverso, houve a realização de perícia grafotécnica, na qual ficou demonstrada a falsidade da assinatura lançada pelo autor no negócio jurídico.

Nesse sentido, considerando que havia a necessidade de produção de prova pelo Banco Apelado, ao qual cabe o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada pela Apelante, nos termos do TEMA 1061, afetado no STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos, estou convencido de que houve cerceamento ao direito de ampla defesa do réu.

Ante o exposto, voto pela anulação da sentença a fim de que os autos retornem ao juízo
a quo
para que proceda à devida instrução processual, nos termos do supracitado
Tema 1061 do STJ
.

Belém, 07/05/2024